Tribunal: TJDFT
Processo: 0728987-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0728987-35.2020.8.07.0001 APELANTE: BANCO BS2 S.A. APELADO: PORFIRIA SARAIVA DA CRUZ DESPACHO BANCO BS2 S/A interpôs apelação (id. 29267844) da r. sentença (id. 29267831). Examinado o preparo, constata-se que o número indicado no comprovante bancário de pagamento (id. 29267842) não corresponde ao do código de barras da guia de recolhimento/GRU Cobrança (id. 29267843), assim como também são diversas as datas de vencimento existentes nos referidos documentos. Assim, ao Banco-apelante para, em 5 dias, comprovar a regularidade do preparo recursal ou para realizá-lo em dobro, sob pena de não conhecimento da apelação, por deserção, na forma do art. 1007, § 4o, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 29 de setembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora